Tribunal: TJMT
Processo: 1022543-20.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022543-20.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDERLEI BAUERMANN - CPF: 641.173.160-87 (APELANTE), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), MG COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.795.810/0001-30 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VANDERLEI BAUERMANN

APELADO(S):
MG COM
É
RCIO DE VE
Í
CULOS LTDA.

EMENTA
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO CONSUMIDOR
.
VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO
.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I
E II
, DO CPC
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, referentes à rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, sob o fundamento de que o autor não comprovou o alegado vício oculto no veículo adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se o veículo adquirido pelo apelante apresentava vício oculto e se, em decorrência, cabe a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e a indenização pelos danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), mas
conforme entendimento jurisprudencial,
exige
-se
a demonstração mínima de verossimilhança nas alegações do consumidor. No caso, não foram apresentados elementos suficientes para comprovar o alegado vício oculto no veículo, conforme previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. As provas apresentadas pelo apelante, como vídeos
, áudios e “
prints
”
de mensagens,
além de carecerem de referência
indene de dúvidas quanto ao veículo objeto da lide,
carecem de autenticidade, conforme
exigência d
o
art. 411 do Código
de Processo Civil
, sendo consideradas insuficientes para fundamentar a pretensão.

5.
O laudo técnico preliminar apresentado pelo apelante é na verdade orçamento no qual o té
cnico assevero que não haveria necessidade de maior investigação.
A apelada
, por outro lado,
comprovou que os reparos necessários foram realizados, conforme documentos e laudo técnico apresentados nos autos, demonstrando que o suposto vício foi sanado.

6. A devolução do veículo ao financiador e o acordo celebrado pelo apelante
, durante a relação processual,
prejudicaram a produção de prova pericial, essencial para verificar a existência do defeito alegado.

7. Não há comprovação de conduta ilícita ou abalo aos direitos de personalidade que justifiquem a indenização por danos morais, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
Nas alegações de vício oculto em produto, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não implica presunção absoluta dos fatos alegados pelo consumidor, cabendo-lhe demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito ou justificar o impedimento para comprovar suas alegações. Tal impedimento é afastado quando o réu apresenta prova em contrário e o próprio consumidor
devolve
o veículo à financiadora
,
antes da realização de perícia judicial, prejudica
ndo
o contraditório e o princípio da cooperação processual.”

“Provas digitais, como
áudios
e
prints
d
e conversas em aplicativos de mensagens instantâneas
, sem certificação ou autenticação, não possuem força probatória suficiente para fundamentar pedidos de rescisão contratual e indenização
. Inteligência do art. 411 do Código de Processo Civil
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal,
art. 5o, LV
.

Código de Processo Civil,
arts
. 9o, 10,
373, I e II
e
411. Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII. Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 828.054/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024
;
1024470-23.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024
;
0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023
;
0003734-55.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por

VANDERLEI BAUERMANN
,

contra sentença (ID
170210829
) proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
-MT
que, na
Ação de
Rescisão Contratual com Indenização por Danos Materiais e Morais

movida
em desfavor de

MG COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, nestes termos
:

[...]

Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por VANDERLEI BAUERMANN em face de MG COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
alegando que adquiriu um veículo da primeira requerida
, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
mediante pagamento de uma entrada de R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
e o restante por meio de financiamento, ajustado com a segunda requerida
.
Aduz que, decorridos seis dias da aquisição, o veículo passou a apresentar barulho no motor e foi levado à primeira requerida para o conserto, mas foi devolvido sem a solução do vício
. Refere que, diante de tal defeito no veículo, não efetuou o pagamento do financiamento contraído junto a segunda requerida
. Requer a rescisão do
contrato de compra e venda do veículo firmado com a primeira requerida, bem como sua condenação à restituição da quantia paga e reparação pelos danos morais causados ao autor, sugerindo o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Também requer a rescisão do contrato de financiamento firmado com a segunda requerida e a concessão de tutela de urgência, a fim de que se abstenha de negativar o nome do requerente.

O autor apresentou aditamento à inicial, requerendo a exclusão da segunda requerida do polo passivo, haja vista que lhe entregou o veículo, objeto da lide. O pedido foi deferido, sendo excluída a requerida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A do polo passivo
.

[...]

Denota-se que houve a
perda do objeto quanto ao pedido de rescisão do negócio jurídico e retorno das partes ao status quo ante
, porquanto o requerente alienou o bem a empresa alheia ao feito, razão pela qual, não há como se deliberar quanto à rescisão do ajuste, ante a impossibilidade de restituição do veículo para a requerida.

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais e morais
, verifica-se que o autor requereu “a restituição das quantias pagas de entrada no valor de R$3.500,00 pagos à primeira Requerida, assim como, valores pagos a título de financiamento à segunda Requerida” (sic); além da reparação pelos supostos danos extrapatrimoniais, ante a aventada falha na prestação dos serviços da requerida.

Em relação ao pedido de restituição dos valores pagos em razão do contrato de financiamento, não comporta acolhimento
, tendo em vista que o autor declarou que não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas do financiamento contraído para a aquisição do veículo.
Outrossim, o pleito de devolução da quantia paga como entrada do veículo também não merece guarida
, uma vez que resta impossibilitada a restituição do bem e, por consectário lógico, o estorno da quantia paga a título de entrada pelo autor.

Aliado a isso,
não se vislumbra dos autos a ocorrência do vício referido na inicial
, pois a peça vestibular não foi instruída com documentos hábeis a demonstrar o vício no veículo, haja vista que
os vídeos apresentados não se prestam a tal finalidade, pois foram produzidos unilateralmente e sequer é possível afirmar, com a certeza que o caso exige, que o veículo constante da gravação é o veículo objeto da celeuma instaurada nos autos. No mesmo sentido, o documento constante do id n.o 72832096, intitulado como “laudo preliminar”, trata-se de prova unilateral demasiadamente frágil, insuficiente a corroborar a pretensão do autor
.

No ponto, cumpre anotar que a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não desobriga a parte autora quanto a demonstração de fatos constitutivos do seu direito.

Noutro giro,
a requerida demonstrou que foi procurada pelo autor, haja vista a existência de defeito no veículo, momento em que providenciou a vistoria do veículo e a troca da peça que apresentou defeito, qual seja, “válvula do
cânister
”, sanando o vício apresentado, de acordo com os documentos que instruem a defesa
, especialmente o laudo técnico do id n.o 103182794.

[...]

Ante tais considerações,
não há provas hábeis a corroborar o direito aventado na inicial
, sendo improcedente o pedido de restituição dos
valores pagos como entrada, quando da aquisição do veículo junto à requerida.

Por fim,
no que tange ao requerimento de indenização por danos morais, não restou comprovada conduta ilícita perpetrada pela requerida ou ofensa a aspectos da personalidade do requerente, a ensejar dano moral indenizável.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, conforme o disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV do Código de Processo Civil. A
exigibilidade
de tais verbas fica
sobrestada, pois o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
255554757
)
,
o apelante apresenta as seguintes teses:

Vício oculto no veículo
, rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais

A
parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
255554759) nas quais rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID 255554758
, e preparo
isento
,
uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, nos termos da certidão de ID
255609168.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

VANDERLEI BAUERMANN

APELADO(S):
MG COM
É
RCIO DE VE
Í
CULOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível
interposto
contra sentença
,

proferida pelo
Juízo da
4
a Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
-MT que, na Ação de
Rescisão Contratual com Indenização por Danos Materiais e Morais
, a respeito de suposto vício oculto em veículo automotor adquirido pelo recorrente,
movida
em desfavor de

MG COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
e
condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, com exigibilidade sobrestada em decorrência da concessão da gratuidade da justiça.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu pela perda do objeto quanto ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda, uma vez que o autor
, ora apelante,

no decorrer do processo,
alienou o veículo a terceiro, tornando impossível o retorno das partes ao
status quo ante
e inviabilizando a restituição do bem.

No tocante ao pedido de devolução dos valores pagos, a sentença ressaltou que o autor não efetuou o pagamento das parcelas do financiamento, afastando a possibilidade de estorno
. Além disso, o Juízo Singular
entendeu incabível
a devolução da quantia paga a título de entrada, pela impossibilidade de restituição do veículo.

Quanto ao alegado vício oculto, o magistrado considerou que os documentos apresentados pelo autor, como vídeos e laudo técnico preliminar, não foram suficientes para comprovar o defeito no veículo, uma vez que se
tratam
de provas unilaterais frágeis e incapazes de demonstrar a ocorrência do vício. Ademais, ponderou que a requerida
, ora apelada,
realizou os reparos necessários, sanando eventual defeito ao substituir a válvula do
c
â
nister
, conforme comprovado pelo laudo técnico juntado aos autos e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, o Juízo
a quo
entendeu que não restou comprovada conduta ilícita da requerida ou violação aos direitos de personalidade do autor, afastando, assim, o cabimento da indenização pretendida.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante
.

1.
Vício oculto no veículo, rescisão contratual e indenização por danos materiais e
morais

O apelante sustenta que

o veículo adquirido apresentou defeito grave (barulho no motor) poucos dias após a compra, caracterizando vício oculto conforme os artigos 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor
.

Ressalta a responsabilidade objetiva da apelada, fornecedora, pois deveria garantir
a qualidade do produto, e sua negligência em resolver os defeitos constatados viola os direitos do consumidor.

Assevera a má-fé da apelada, sob o argumento de que t
entou eximir-se de suas responsabilidades ao
d
evolver o veículo sem resolver o problema
; s
olicitar que o apelante assinasse um termo de isenção de responsabilidade
e por a
bandonar o veículo em frente à casa do
recorrente
, conforme
relatou em
boletim de ocorrência.

Quanto às provas de suas alegações, argumenta que
apresentou laudo técnico preliminar de oficina especializada, comprovando os defeitos no veículo
e
boletim de ocorrência e testemunhas que corrobora
ria
m
com
suas alegações.

Contesta o argumento da sentença de que o laudo técnico
, apresentado pelo apelante,
é unilateral, destacando que a apelada não realizou laudo próprio para comprovar a inexistência do defeito.

Destaca a violação ao direito de arrependimento, pois sustenta que
a
devolução do veículo foi solicitada seis dias após a compra, estando no prazo para resolução contratual.

Além disso,
afirma ter contraído uma dívida de R$ 30.180,00 referente ao financiamento do veículo, o qual não pode ser utilizado devido aos defeitos.

Quanto aos danos morais, argumenta que a
situação causou tristeza, desgosto e abalo financeiro, uma vez que o apelante não pôde utilizar o veículo adquirido, necessitando contratar serviços alternativos para transporte.

Assim, postula pela reforma da sentença para que seja confirmada a rescisão contratual com a condenação da apelada a devolver os valores pagos a título de entrada, bem como os valores gastos com a devolução do veículo à financiadora, com a devida atualização, além da indenização pelos danos morais.

A apelada, por sua vez,
afirma que o veículo não apresentou qualquer defeito oculto relevante e que todas as assistências necessárias foram prestadas.

A
firma que o veículo possuía procedência adequada, com revisões realizadas conforme o manual da concessionária
Chevrolet
.

Destaca que o
carro foi entregue com 61.373 km e revisão anterior feita a 56.725 km, sem qualquer defeito constatado.

Alega que o problema relatado pelo apelante foi devidamente solucionado, como na substituição da válvula do
c
â
nister
.

Sustenta que foi diligente, pois além da substituição da referida válvula, também realizou
nova vistoria por especialista, constatando ausência de defeitos.

Além disso,
argumenta que o
s documentos juntados pelo apelante, como vídeos,
prints
d
o aplicativo

WhatsApp
e laudo técnico unilateral, são provas frágeis e insuficientes
.

Sustenta que o
vídeo apresentado (ID 72832119) não confirma que o veículo gravado é o da lide.

Aduz
que não houve falha na prestação do serviço ou culpa pela situação narrada, tendo realizado inspeções e providenciado o reparo necessário.

Assevera que os
p
rints
do
WhatsApp
não possuem ata notarial, sendo provas unilaterais sem autenticidade confirmada.

Ressalta que o
laudo técnico preliminar também é unilateral e não tem a robustez necessária.

Ademais, aduz pela inaplicabilidade do direito ao arrependimento.

Isso porque, argumenta que
o Código de Defesa do Consumidor
prevê o direito de arrependimento apenas para compras fora do estabelecimento comercial, o que não se aplica à presente situação, pois a compra foi presencial.

Além disso, assevera que o
apelante teria até mesmo realizado acordo com o banco financiador, entregando o veículo.

Pois bem
.
O apelante alega que o veículo adquirido apresentou defeito grave, caracterizando vício oculto, com fundamento no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, vale destacar que o pedido autoral deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), tendo em vista a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, personagens abrangidos pelos artigos 2o e 3o, § 2o do referido diploma legal
.

Por outro lado,
destaca-se que o
art. 373, incisos I, do Código de Processo Civil
, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Assim, apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova
com fulcro no Código de Defesa do Consumidor
, c
abe
ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in
casu
, a existência de vício oculto.

Nesse sentido
bem esclarece a doutrina do eminente
Ministro Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino
,
in
verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo.
Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito
.
[
...
]
Deve ficar claro, porém, que
o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC
.

(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em exame, e
m relação ao
alegado
“Laudo Preliminar”,
trata-se, conforme documento juntado pelo próprio
apelante, de “
Orçamento Preliminar sem desmontagem do motor
”, nestes termos:

Sinop, 14
Dezembro
2021
.

A ROBERTO AUTO CENTER INSCRITA NO CNPJ [...]
Vem por meio deste orçamento declarar que o veículo, Chevrolet/ONIX 1.4 Cor Vermelha Placa QBQ 9837/MT Chassi
9BGKS48V0JG167061 apresenta barulho na parte debaixo do motor
provavelmente
pino de pistão batendo, teria que abrir o mesmo
para verificar e passar o diagnóstico correto
, sendo que o mecânico identificou com o barulho do carro, sem mexer na parte do motor juntamente com do dono do veículo, o senhor Vanderlei
Bauermann
acompanhou o
diagnostico
.

[...] (ID 255554655
)

Assevera-se que, no que tange
à validade de documentos digitais como prova,
no aso, áudios e “prints” de conversas por meio do aplicativo WhatsApp,
assevera-se o teor do
art. 411, incisos I ao IIII
, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 411.
Considera-se autêntico o documento quando
:

I -
o
tabelião reconhecer a firma do signatário;

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei
;

III -
não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento
.

[Grifo nosso]

No caso e
m
exame
, constata-se que
os áudios e
“prints” de aplicativo de mensagens
foram
apresentados unilateralmente
pelo apelante
, sem o mínimo de requisitos para serem admitidos como prova digital, nos termos do supracitado art. 411 do Código de Processo Civil.

Além disso, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que meros
prints
de tela de
WhatsApp
não se prestam como meio de prova quando não certificados ou autenticados, uma vez que há quebra da cadeia de custódia.

Nesse sentido, cita-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR. EXTRAÇÃO DE DADOS. CAPTURA DE TELAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA DIGITAL
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
O instituto da cadeia de custódia visa a garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação até a análise pela autoridade judicial, seja idôneo e livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova.

2
. Diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações, intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a higidez do caminho percorrido pelo material.

3
. A
auditabilidade
, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a
justificabilidade
são quatro aspectos essenciais das evidências digitais, os quais buscam ser garantidos pela utilização de metodologias e procedimentos certificados, como, e.g., os recomendados pela ABNT.

4.
A observação do princípio da mesmidade visa a assegurar a confiabilidade da prova
, a fim de que seja possível se verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e o que resultou de todo o processo de extração da prova de seu substrato digital. Uma forma de se garantir a mesmidade dos elementos digitais é a utilização da técnica de algoritmo
hash
, a qual deve vir acompanhada da utilização de um software confiável, auditável e amplamente certificado, que possibilite o acesso, a interpretação e a extração dos dados do arquivo digital.

5. De relevo trazer à baila o entendimento majoritário desta Quinta Turma no sentido de que "é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia" (
AgRg
no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 2/3/2023).

6. Neste caso, não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. Logo, evidentes o prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova digital.

7. Agravo regimental provido a fim de conceder a ordem de ofício para que sejam declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular do corréu, bem como as delas decorrentes, devendo o Juízo singular avaliar a existência de demais elementos probatórios que sustentem a manutenção da condenação.

(
AgRg
no HC n. 828.054/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 29/4/2024.) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL E AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – “
PRINTS” DE WHATSAPP SEM O MÍNIMO DE DADOS OU AUTENTICIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS
- CONTRATOS E DECLARAÇÕES DE CIÊNCIA CONSTATANDO SE TRATAR DE CONSÓRCIO – VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO

“Prints” de conversa por
whatsapp
, impugnados pelo réu e sem o mínimo de dados de identificação dos interlocutores ou de autenticidade do documento digital, não atendem aos requisitos do art. 411, incisos I, II e III e, portanto, são inviáveis como meios de prova.

Ausente prova de que a parte-autora foi induzida a erro quando da assinatura do contrato de participação ao grupo de consórcio ou que houve promessa de contemplação, não cabe responsabilização do réu pela desistência do consorciado ou ainda reconhecer a ocorrência de dano moral.

(N.U 1024470-23.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024) [grifo nosso]

No que tange ao vídeo que teria gravado “o barulho do motor”, não é possível identificar a qual automóvel se refere, pois há apenas a filmagem em foco por dentro do veículo (ID
255554660
).

Além disso, verifica-se que a apelada
também juntou aos autos “Laudo Técnico”
contrastando com as
alegações de vício oculto
(ID 25554715), além de recibos de mão de obra, comprovantes de
cinco revisões prévias do veículo e foto
e nota fiscal da peça mecânica substituída.

Por outro lado, constata-se que
não foi realizada perícia judicial sobre o bem, a qual inclusive restaria prejudicada em decorrência do autor da ação ter
devolvido o
veículo
à Instituição Financeira mediante o acordo
, inviabilizando a análise técnica mais aprofundada quanto ao alegado defeito, situação que decorreu do comportamento do próprio
recorrente.

Assevera-se, também, o seguinte acordo entre o autor e a financeira,
que deixou de fazer parte da lide a pedido do apelante,
realizado durante a relação processual,
em relação ao montante das parcelas restantes do financiamento
, conforme conversa por aplicativo de mensagens juntada aos autos pelo próprio recorrente
:

[...]
o banco aprovou sua entrega amigável COM AMORTIZAÇÃO Devolvendo o veículo seu nome fica limpo em 20 dias. O veículo
vai a leilão após a venda do veículo e somado o valor pago, mas o valor do leilão, se der para quitar o
debito
do contrato a dívida se encerra, se falta terá um desconto de até 70% para quitar o valor
faltante Se
sobrar e devolvido para cliente.

(ID 255554675).

Destaca-se que n
ão há nem prova nos autos de que o leilão foi efetivado e a dívida quitada.

Voltando às alegações de vício oculto, verifica-se que o autor não conseguiu se desincumbir minimamente de
demonstrar a probabilidade de suas alegações, o que resulta não existência do dever de indenizar, nos termos dos
arts
.
186
, 441
e
927 do Código
Civil

e
arts
. 18, 19
e 20 do Código de Defesa do Consumidor
.

Assevera-se que,
n
as alegações de vício oculto em produto, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não implica presunção absoluta dos fatos alegados pelo consumidor
, cabendo-lhe demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito ou justificar o impedimento para comprovar suas alegações.

Tal impedimento é afastado quando o réu apresenta prova em contrário e o próprio consumidor devolve o veículo à financiadora, antes da realização de perícia judicial, prejudicando o contraditório (
art. 5o, LV, da Constituição Federal;
arts
. 9o e 10 do CPC)
e o princípio da cooperação processual (
art. 6o do CPC
)
, conforme é o caso dos autos.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL
– DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In
casu
, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso, a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado.

(N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 12/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE VÍCIO OCULTO (REDIBITÓRIA
) – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (CAMINHÇAO IMP/IVECO E
450E37T – TRAÇÃO TRATOR E CARRETA (CARROCERIA) – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE -
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO CONSUMIDOR – VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

[...]
Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido
. O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que,
ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações
, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. In
casu
, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso, a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado.

[...]

(N.U 0003734-55.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)

Quanto à indenização por danos morais, verifica-se que o dano moral pressupõe a comprovação de ato ilícito, nexo causal e efetivo prejuízo, conforme preceituam os
citados
arts
.
186 e 927 do Código Civil. No caso concreto, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita praticada pela apelada que pudesse ensejar violação aos direitos de personalidade do auto
r, ora apelante
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial
em desfavor do apelante
, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor
atualizada da causa, com exigibilidade suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024